Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706738-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator